Tribunal: TJDFT
Processo: 0758776-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO EDIFÍCIO. MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. PAGAMENTO NÃO REPASSADO AO PROPRIETÁRIO. VALOR DA DIÁRIA. BENS SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resistência à pretensão da parte autora - cobrança de valor recebido por aluguel de flat - levada a efeito pelo réu denota que aquela ostenta interesse de agir. Pelo mesmo motivo, não há perda do objeto se a quantia pleiteada não foi paga. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC,“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. Se foram expedidos dois mandados, de citação e intimação (ID 44951343 e 44951573), devidamente entregues na portaria do edifício cujo endereço foi informado pelo próprio requerido na petição em que alegou a nulidade (ID 44951575), os atos de comunicação são válidos.
4. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
5. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
6. Se as mensagens que instruem a petição inicial - que foram trocadas entre as partes durante as tratativas do contrato de administração do imóvel – apresentam planilhas com valores da diária e exemplos de outros flats alugados com o valor aproximado de R$180,00, este deve ser o parâmetro para o cálculo da quantia devida pela ocupação do flat da requerente no período em que foi administrado pelo requerido, sendo indevida a pretensão de fixar a diária em 400 reais. Sentença reformada nesse ponto.
7. É devida a indenização dos bens não devolvidos com o imóvel, conforme expressamente previsto na minuta do contrato e relacionado nas mensagens trocadas entre as partes.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Parcialmente provido.